Tribunal: TJMT
Processo: 1014041-87.2024.8.11.0015
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PRELIMINAR. SUCESSÃO. HABILITAÇÃO. MÉRITO. RESTRIÇÃO JUDICIAL APÓS A AQUISIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. VEÍCULO USADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO NO ATO DA VENDA. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO COMPRADOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 276127897 – reclamação no 1014041-87.2024.8.11.0015 – 1o Juizado Especial de Sinop), que deferiu o pedido de restituição da quantia paga e indeferiu o dano moral. 2- PRELIMINAR. Falecido o Requerido VANIR JOSE MASSOLA, houve habilitação da sua genitora LURDES MARIA DILL MASSOLLA (única herdeira), para substituição processual e continuidade do feito, sem prejuízo às partes. 3- MÉRITO. Em sendo declarada a rescisão contratual do contrato de compra e venda de automóvel entabulado entre as partes, mostra-se imperiosa a devolução dos valores pagos pelo comprador e a reintegração do vendedor na posse do bem, visando ao retorno das partes ao ‘status quo ante’; 3.1) tratando-se de veículo usado, a deterioração das peças é presumida, esperados do uso e desgaste naturais do bem considerada a sua vida útil. No caso em tela, o veículo esteve sob a posse do Recorrido pelo período de 6 (seis) meses, período este que impossibilita a atribuição dos danos materiais existente no veículo, ao uso pelo Recorrido. Deste modo, não tendo o Recorrido demonstrado nos autos a condição do veículo à época da venda, não pode o dano material ser presumido; 3.2) Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral ‘in re ipsa’, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024); (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022); (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022); (TJMT – 5a CDPv - RApC no 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024) e (TJMT – 2a TR - RI no 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024); 3.3) “CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014041-87.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[VALMIR SLOBODZIAN - CPF: 864.962.551-72 (RECORRENTE), JOSIANE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 030.088.741-85 (ADVOGADO), VANIR JOSE MASSOLA - CPF: 699.007.959-20 (RECORRIDO), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (ADVOGADO), JOSIELE TAVARES LAMARQUE KARSTEN PRATA - CPF: 054.518.871-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025